Tribunal: CARF
Processo: 14098.720018/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720018/2019-12
ACÓRDÃO
2202-011.626 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.626 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720018/2019-12
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de autos de infração – AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe,
cujos créditos tributários são os descritos a seguir:
 Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (fls. 2/11) - no valor
consolidado de R$ 6.207.304,86, lavrado em 26/3/2019, referente à contribuição
social destinada à seguridade social correspondente à contribuição da empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incidentes sobre as remunerações de segurados empregados e
contribuintes individuais, nas competências 1/2015 a 12/2017; e
 Contribuição para Outras Entidades e Fundos (fls. 32/53) – no valor consolidado
de R$ 780.048,19, lavrado em 26/3/2019, referente à contribuição para outras
entidades e fundos, não declarada em GFIP, incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados, nas competências 1/2015 a 12/2017.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 54/55) que:
- o contribuinte preencheu Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP com o código FPAS 639, que equivale à declaração de
isenção das contribuições previdenciárias, o que resultou no não pagamento das
contribuições ora lançadas;
- o sujeito passivo, intimado a informar e comprovar se possuía certificação de
entidade beneficente de assistência social nos termos da Lei no 12.101/2009,
respondeu formalmente que não, e apresentou sentença não transitada em
julgado, obtida na 2a Vara do TRF-1/TO em 23/08/2012: 8816-21.2011.4.01.4300;
- a auditoria fiscal não identificou nenhuma Guia da Previdência Social - GPS, bem
como nenhum depósito judicial realizado referente aos fatos geradores lançados
nos presentes autos de infração; e
- por força da decisão judicial citada, que confirmou a tutela anteriormente
concedida, a cobrança do crédito tributário ora constituído ficará com a sua
exigibilidade suspensa, nos termos do Código Tributário Nacional – CTN, artigo 151,
inciso V.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.626 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720018/2019-12
3
A base de cálculo das contribuições foi apurada com base nas informações
referentes à remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais
declaradas pelo sujeito passivo nas GFIP, conforme ‘Anexo Único' de fls. 56/60.
Impugnação
O contribuinte foi cientificado da autuação em 3/4/2019 (Aviso de Recebimento - fl.
66) e, em 24/4/2019 (carimbo de protocolo - fl. 176), apresentou a impugnação de
fls. 176/190, na qual alega o que segue.
Em preliminar, alega nulidade da autuação por vício formal, em razão de o crédito
encontrar-se suspenso por força da liminar concedida nos autos do processo no
8819- 21.2011.4.01.4300, em trâmite na 2a Vara Federal da Seção Judiciária do
Estado do Tocantins, o que obsta qualquer medida tendente a sua cobrança,
conforme Decreto no 70.235/1972, artigo 62.
Diz que, nos termos do citado dispositivo legal, a auditoria fiscal não poderia ter
instaurado o presente procedimento fiscal e que, ao fazê-lo, incorreu em ofensa ao
princípio da legalidade, uma vez que a decisão liminar afrontada esta amparada no
CTN, artigo 151, inciso V. Cita jurisprudência.
Afirma que a lavratura dos presentes autos de infração pela autoridade fiscal pode
ser entendida como crime de prevaricação e desobediência à ordem judicial,
conforme Código Penal, artigo 319.
No mérito, defende a inexigibilidade do recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais com fulcro no que dispõe a Lei no 2.613/1955, artigos 12 e
13, que concede ao SESC ampla isenção fiscal, ao lhe estender as isenções
tributárias conferidas à União.
Diz que, além disso, a Constituição Federal, artigo 195, §7o, isentou as entidades
beneficentes de assistência social de contribuir para a seguridade social desde que
atendidas as exigências estabelecidas em lei, o que constitui verdadeira imunidade,
e não simples isenção como equivocadamente faz crer a Lei no 12.101/2009.
Discorre sobre o assunto. Cita jurisprudência.
Assevera que, “[...] lado outro [...]”, apesar de o auditor fiscal fundamentar o
lançamento na ausência do CEBAS, não indicou qualquer indício de que o
contribuinte não se enquadraria como entidade beneficente de assistência social.
Assegura que a concessão da imunidade tributária a instituições de assistência
social sem fins lucrativos não está condicionada à apresentação do CEBAS. Discorre
sobre o assunto. Cita jurisprudência e doutrina neste sentido.
Ao final, requer seja declarada a nulidade da autuação e, caso superada a
preliminar, a improcedência do lançamento.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.626 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720018/2019-12
4
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIAS.
O direito à isenção das contribuições sociais, previsto na Constituição Federal 1988,
artigo 195, §7°, está condicionado ao atendimento dos requisitos da Lei n°
12.101/2009, artigo 29.
ISENÇÃO/IMUNIDADE. REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO. COMPETÊNCIA
PARA LANÇAMENTO.
O direito à isenção das contribuições sociais está condicionado ao cumprimento de
requisitos legais, sendo que, constatado o descumprimento destes, a autoridade
fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil é competente para lavrar o auto de
infração para exigência das contribuições devidas no período correspondente.
AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE. MATÉRIA IDÊNTICA. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
A propositura de ação judicial implica renúncia ao contencioso administrativo
quando há identidade de matéria entre ambas as esferas, devendo o julgamento
administrativo ater-se apenas à matéria diferenciada.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LANÇAMENTO. PREVENÇÃO DE
DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não constitui óbice para a
formalização de lançamento preventivo de decadência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob a alegação de que
não seria possível a lavratura do auto de infração para a cobrança das contribuições
previdenciárias em razão da suspensão da exigibilidade por força de medida liminar. Além disso,
aduz que possui ampla isenção fiscal por força dos artigos 12 e 13 da Lei no 2.613/55, não estando
sujeita ao pagamento das contribuições previdenciárias.

É o relatório.

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.626 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720018/2019-12
5
VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Inicialmente, o Recorrente alega que a exigibilidade das contribuições
previdenciárias em cobrança no presente processo está suspensa por força de medida liminar
concedida nos autos do processo no 8819-21.2011.4.01.4300, em trâmite na 2a Vara Federal da
Seção Judiciária do Estado de Tocantins. Por essa razão, a lavratura do auto de infração afrontaria
a determinação judicial, nos termos do artigo 62 do Decreto no 70.235/72.
Contudo, o artigo 62 do Decreto no 70.235/72, abaixo transcrito, se refere à
suspensão da cobrança, o que não impede que seja efetuado o lançamento do crédito tributário
para prevenir a decadência, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da
cobrança, do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito
passivo favorecido pela decisão, relativamente, à matéria sobre que versar a ordem
de suspensão.
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal, o curso
deste não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios.
Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF no 48, vinculante para este Conselho, que
aduz que “[a] suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração”. Dessa forma, não há óbice para a lavratura de auto de
infração na hipótese em que os créditos tributários estão suspensos por medida judicial.
Ressalta-se que, no caso em que o crédito tributário está com exigibilidade
suspensa, as autoridades fiscais não podem impor penalidade pecuniária. Foi exatamente o que
ocorreu no Auto de Infração consubstanciado no processo em análise, em que a multa de ofício
não foi lançada. O fundamento para o lançamento efetuado encontra-se disposto na Lei 9.430/96,
que assim determina:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa
na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.158¬35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo. § 2o A interposição da ação judicial favorecida
com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão
da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.626 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720018/2019-12
6
No mérito, o Recorrente alega que não seria exigível a cobrança das contribuições
previdenciárias em razão da ampla isenção fiscal que possui por força dos artigos 12 e 13 da Lei no
2.613/55. Leia-se:
Art. 12. Os serviços e bens do S. S. R. gozam de ampla isenção fiscal como se fossem
da própria União.
Art. 13. O disposto nos arts. 11 e 12 desta lei se aplica ao Serviço Social da Indústria
(SESI), ao Serviço Social do Comércio (SESC), ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). (Vide
Lei no 8.706, de 1993)
Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
mesmo após a Constituição Federal de 1988, os artigos 12 e 13 da Lei no 2.613/55 permanecem
vigentes e conferem às entidades do Sistema “S” o benefício da ampla isenção tributária de
impostos e de contribuições, sem a necessidade de observar quaisquer requisitos legais.
Dessa forma, as entidades do Sistema “S” não estão obrigadas ao cumprimento dos
requisitos legalmente requeridos pelos artigos 150, VI “c”, e 195, § 7o, da Constituição Federal, por
lhes serem aplicáveis, por extensão, nos termos do artigo 13, da Lei no 2.613, de 1955, a ampla
isenção tributária concedida ao Serviço Social Rural, prevista no artigo 12 da mesma lei.
Veja-se abaixo alguns acórdãos proferidos pelo STJ sobre o tema:
RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. SENAC.
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ISENÇÃO. LEI 2.613/55.
PRECEDENTES. 1. A jurisprudência mais atualizada deste STJ firmou o entendimento
de que o SENAC está dispensado de recolher contribuições, por força da isenção
ampla conferida pelos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55. Precedentes: AgInt no REsp
1589030/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/06/2016 e
AgRg no REsp 1417601/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
10/11/2015. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp
1307211/BA, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 21/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
SENAC. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SALÁRIOEDUCAÇÃO, PIS E INCRA.
ISENÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, INC. II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 12 E 13
DA LEI 2.613/55. ISENÇÃO AMPLA, QUE NÃO DEPENDE DA OBSERVÂNCIA A OUTROS
REQUISITOS. ACÓRDÃO CONSONANTE AO ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA
83/STJ. 1. Não há violação do artigo 535 do CPC, porquanto o acórdão recorrido,
mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados,
manifestou-se, de maneira clara e fundamentada, acerca de todas as questões
relevantes para a solução da controvérsia. 2. A jurisprudência deste STJ entende
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.626 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720018/2019-12
7
que a ampla isenção conferida pelos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/55 é aplicável aos
Serviços Sociais Autônomos, dentre os quais o SENAC, de forma que seu caráter de
isento decorre diretamente dos dispositivos citados, sendo desnecessária, portanto,
a aferição de outros requisitos para sua fruição. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3.
Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1417601/SE, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SESI. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA, FUNRURAL e
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ISENÇÃO. 1. Não há que se falar violação do art. 535 do CPC
ante o exaurimento da análise do objeto da pretensão recursal. Pontua a
jurisprudência que o julgador não está obrigado a analisar cada uma das teses
apresentadas em juízo, senão a empregar fundamentação adequada na solução das
controvérsias apresentadas. 2. A reiterada jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que o SESI goza de benefício de isenção que engloba as contribuições
para o INCRA, FUNRURAL e o salário-educação, com base nos arts. 12 e 13 da Lei no
2.613/55. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1303483/PE, Relator
Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região, DJe
18/11/2015)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SENAC. ISENÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARTS. 12 E 13 DA LEI 2.613/55.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto
em 02/05/2016, contra decisão publicada em 22/04/2016. II. Cinge-se a questão
controvertida a analisar a possibilidade, ou não, de concessão, ao SENAC, de
isenção das contribuições do salário-educação. III. Na esteira da jurisprudência
firmada pelas Turmas integrantes da Primeira Seção desta Corte, a regra prevista
nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária às entidades
assistenciais - SESI, SESC, SENAI E SENAC -, seja quanto aos impostos, seja quanto às
contribuições. Nesse sentido: STJ, REsp 552.089/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, DJU de 23/05/2005; AgRg no REsp 1.303.483/PE, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA
TURMA, DJe de 8/11/2015; AgRg no REsp 1.417.601/SE, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/11/2015; AgRg no AREsp 73.797/CE, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2013; REsp
220.625/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de
20/06/2005. IV. Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1589030/ES, Relatora
Ministra Assusete Magalhães, DJe 24/06/2016)
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.626 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720018/2019-12
8
Este tema foi incluído na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN,
conforme PARECER SEI No 12963/2021/ME, abaixo transcrito:
Ampla isenção tributária às entidades de serviços sociais autônomos (Sistema “S”)
Precedentes: AgInt no REsp 1307211/BA, AgRg no REsp 1417601/SE, REsp
1704826/RS, AgInt no REsp 1448097/SE
Resumo: A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a ampla isenção tributária
de impostos e de contribuições às entidades do Sistema “S”, com fundamento nos
arts. 12 e 13, da Lei no 2.613, de 1955. O STF entende que o debate da matéria
envolve questão infraconstitucional, sendo interditada a interposição de recurso
extraordinário.
Observação 1: Vale notar que, apesar de a referida lei conferir ampla isenção fiscal
no que se refere aos “bens e serviços”, a exegese atribuída pelo STJ a tal expressão
foi bastante elástica, abrangendo a inexigibilidade de impostos e contribuições
incidentes sobre as demais materialidades econômicas como, por exemplo, as
contribuições incidentes sobre a folha de salários.
Observação 2: A dispensa recursal não abrange as taxas.
Observação 3: Apenas SESI, SESC, SENAI SEST, SEBRAE, SENAR, SENAT e SENAC
fazem jus à ampla isenção tributária de impostos e de contribuições. Referência:
Parecer SEI no 12963/2021/ME. Data da inclusão: 01/06/2022.
Em razão da inclusão do tema na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN,
conforme PARECER SEI No 12963/2021/ME, acima mencionado, a matéria não demanda mais
discussões neste Conselho, nos termos do artigo 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
(...)
II - fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.626 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720018/2019-12
9
Recentemente, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF decidiu
nesse sentido, conforme ementa do acórdão no 9202-011.578, de 27 de novembro de 2024,
abaixo transcrita:
SENAI. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE
SOCIAL. ISENÇÃO.
A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a ampla isenção tributária de
impostos e de contribuições às entidades do Sistema “S”, com fundamento nos arts.
12 e 13, da Lei no 2.613, de 1955, inclusive, por exemplo, das contribuições
incidentes sobre a folha de salários, sendo tema incluído no item no 1.23 da lista de
dispensa de contestar e recorrer de que trata a Portaria PGFN no 502, de 2016.
Parecer SEI no 12963/2021/ME.
Conforme mencionado pelo Recorrente, houve interposição de Ação Ordinária em
face da União visando a declaração de inexigibilidade do recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais a que se refere a Lei no 8.212/1991, artigo 22, incisos I, II e III (processo
no 8816-21.2011.4.01.4300). Em pesquisa no sítio do TRF-1a Região na Internet, em 29/01/2024
houve trânsito em julgado da ação judicial em favor do Recorrente.
O presente lançamento abrange as competências 1/2015 a 12/2017, que
corresponde ao período em que o contribuinte já estava amparado por medida judicial que o
desonerava de recolher as contribuições previdenciárias patronais previstas na Lei no 8.212/91,
artigo 22, incisos I, II e III. A Súmula CARF no 1, abaixo transcrita, dispõe que a propositura de ação
judicial com mesmo objeto importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa.
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.”
Por essa razão, não conheço do Recurso Voluntário do Recorrente. Para a matéria
em discussão neste processo administrativo, deve ser aplicado o que se decidiu no âmbito
judiciário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.626 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720018/2019-12
10

Fl. 271
DF CARF MF
Original